Tribunal: STF
Processo: AP 213
Classe: AP
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-25
Data de publicação: 1976-08-25

Ementa:
CRIME DE HOMICIDIO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA INEXISTENTE, NO CASO, AO TEMPO
DO FATO. CESSAÇÃO DA MESMA COMPETÊNCIA, ATUALMENTE, POR HAVER
FINDADO O MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL, EXERCIDO, NA OCASIAO DA
DENUNCIA, PELA ACUSADA. REMESSA DO PROCESSO A COMARCA DE ORIGEM.